Tribunal: TJDFT
Processo: 0724220-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta em face da sentença (ID 47577532), proferida nos autos de ação de cobrança de taxas condominiais e multa ajuizada por CONDOMÍNIO DO WEST SIDE RESIDENCE (apelante/autor) contra FLÁVIA FERREIRA DE ANDRADE E RAFAEL FERREIRA DE ANDRADE (apelados/réus), que julgou procedente o pedido, limitando a condenação às parcelas vencidas até a data da sentença, sem se imiscuir acerca da multa. Após o regular processamento do recurso, o apelante pugna pela extinção do feito nesta fase recursal, com base no pagamento integral da obrigação cobrada (ID 48090495). É o relatório. Decido. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes. In casu, recebo a postulação do apelante/autor de ID 48090495 que se revela regular, notadamente porque devidamente firmada por advogado constituído nos autos, com poderes especiais (ID 47577464. Portanto, a homologação do pedido de desistência é medida que se impõe. Feitas essas considerações, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso para que produza seus efeitos, com fulcro no artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e no artigo 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora